Tribunal: STJ
Processo: 0471568-17.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 967724 - PB (2024/0471568-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: F J DE A (PRESO)
ADVOGADOS
: CLAUDINEI TORRES PACHECO - PB029248
OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
EVILÁSIO LEITE DE OLIVEIRA SEGUNDO - PB033044
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
por ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício,
considerando que a tese fixada no EAREsp n. 2.099.532/RJ não se aplica ao caso,
devido à modulação dos seus efeitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a 6a Vara Mista de Sousa/PB era
competente para processar e julgar o caso, à luz da modulação dos efeitos da tese
fixada no EAREsp n. 2.099.532/RJ.
3. A questão também envolve a análise da impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar habeas corpus
que substitua revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição
Federal.
5. Não se verificou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus
de ofício.
6. O agravo regimental não foi conhecido por não apresentar argumentos novos ou
específicos que pudessem superar os fundamentos da decisão agravada, violando o
princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. O Superior
Tribunal de Justiça não é competente para julgar habeas corpus que substitua revisão
criminal em casos já transitados em julgado na origem.".
Documento eletrônico VDA51477506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 48f8e30f-1eb4-4334-95d3-f3738d88636a

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no RHC 170.068/RJ, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6.10.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 48f8e30f-1eb4-4334-95d3-f3738d88636a

AgRg no HABEAS CORPUS No 967724 - PB (2024/0471568-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: F J DE A (PRESO)
ADVOGADOS
: CLAUDINEI TORRES PACHECO - PB029248
OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
EVILÁSIO LEITE DE OLIVEIRA SEGUNDO - PB033044
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
por ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício,
considerando que a tese fixada no EAREsp n. 2.099.532/RJ não se aplica ao caso,
devido à modulação dos seus efeitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a 6a Vara Mista de Sousa/PB era
competente para processar e julgar o caso, à luz da modulação dos efeitos da tese
fixada no EAREsp n. 2.099.532/RJ.
3. A questão também envolve a análise da impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar habeas corpus
que substitua revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição
Federal.
Documento eletrônico VDA50773452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/09/2025 17:15:28
Código de Controle do Documento: 3451cf45-0cd2-406b-ae65-e52b01144279

5. Não se verificou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus
de ofício.
6. O agravo regimental não foi conhecido por não apresentar argumentos novos ou
específicos que pudessem superar os fundamentos da decisão agravada, violando o
princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. O Superior
Tribunal de Justiça não é competente para julgar habeas corpus que substitua revisão
criminal em casos já transitados em julgado na origem.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no RHC 170.068/RJ, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6.10.2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por F J DE A contra decisão de fls. 921
/926, que não conheceu do
por ser substitutivo de recurso próprio e
habeas corpus
deixou de conceder a ordem de ofício, uma vez que a tese fixada no EAREsp n.
2.099.532/RJ, que fixou competência para julgar as ações penais que tratam de crimes
praticados com violência contra criança e adolescente, não se aplica aos presentes
autos, em razão da modulação dos seus efeitos.
No presente recurso, a defesa reitera que a 6a Vara Mista de Sousa/PB não era
competente para processar e julgar o presente caso, bem como assere que as razões
recursais não tratam de matéria probatória ou fática e que foram impugnados os
fundamentos da decisão recorrida.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental e a concessão da ordem de
nos termos da inicial.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
A propósito, confiram-se o teor da decisão agravada:

"Trata-se de
, com pedido liminar,
habeas corpus
impetrado em benefício de F J DE A contra acórdão
Documento eletrônico VDA50773452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/09/2025 17:15:28
Código de Controle do Documento: 3451cf45-0cd2-406b-ae65-e52b01144279

proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA
PARAÍBA no julgamento do
Criminal n.
Habeas Corpus
0824876-55.2024.8.15.0000.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado
pela prática dos crimes descritos nos arts. 218-B (por três
vezes), 215-A, c/c o art. 226, II, todos do Código
Penal – CP e 232 do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA. A condenação transitou em julgado.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus
perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos
termos do acórdão que restou assim ementado:
"HABEAS
CORPUS.
PACIENTE
CONDENADO
PELA
PRÁTICA
DE
EXPLORAÇÃO
SEXUAL
(03
VEZES),
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL
E
SUBMISSÃO
DE
ADOLESCENTE A CONSTRANGIMENTO. INTERPOSIÇÃO
DE APELAÇÃO CRIMINAL PELA DEFESA. TRÂNSITO EM
JULGADO DO ACÓRDÃO DA CÂMARA CRIMINAL DO TJPB
QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE GUIA
DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO DA
DEFESA DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO
JUÍZO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
PLEITO
PELO
MAGISTRADO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
IMPETRAÇÃO
VISANDO A DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
PARA PROCESSAR E JULGAR A RESPECTIVA AÇÃO
PENAL E A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO PROCESSO
DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INVOCAÇÃO DA
TESE FIXADA PELA TERCEIRA SESSÃO DO STJ NO
JULGAMENTO DO EARESP No. 2.099.532/RJ. ALEGAÇÃO DA
NECESSIDADE DE REMESSA A OUTRA VARA DA MESMA
COMARCA, A QUAL POSSUIRIA A COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR
OS
CASOS
ENVOLVENDO
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXISTÊNCIA
DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO MANDAMUS. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA ARGUIDA
EM
MOMENTO
INOPORTUNO.
PRECLUSÃO
IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER
SANADA DE OFÍCIO. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DE
(DATA DA PUBLICAÇÃO DO EARESP), DEVENDO
30/11/2022
SER PROCESSADA PELO JUÍZO PARA A QUAL FOI
DISTRIBUÍDA ORIGINARIAMENTE. NÃO CONHECIMENTO
DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
I. Caso em exame. 1. Habeas Corpus, visando (i) a declaração
de incompetência do Juízo da 6a Vara Mista da Comarca de
Sousa/PB, que, nos autos da Ação Penal n. 0806032-
79.2022.8.15.0371, condenou o paciente pela prática do crime
previsto no art. 218-B (03 vezes), c/c art. 71, art. 215-A, c/c art.
226, II, todos do CP, art. 232 do ECA, todos c/c art. 69 do CP, à
pena de 42 (quarenta e dois) anos e 09 (nove) meses de
reclusão e de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em
regime inicial fechado; (ii) e a anulação do processo, desde o
recebimento da denúncia. 2. Teses defensivas: (i) “Conforme
estabelecido pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do
habeas corpus n. 728.173 RJ e do EAR Esp 2.099.532 RJ, este
tipo de delito insere-se na competência da vara de violência
doméstica e familiar contra a mulher quando inexistente vara
com competência para processar e julgar crimes contra crianças
e adolescentes, havendo modulação dos efeitos da decisão
para fins de preservar a competência das unidades judiciárias
para as quais distribuídos tais feitos até
”; (ii) “O art.
30/11/2022
23 da Lei n. 13.431/2017 trouxe a possibilidade de criação de
juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o
adolescente e dispôs que, até a implementação dessas varas, o
Documento eletrônico VDA50773452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/09/2025 17:15:28
Código de Controle do Documento: 3451cf45-0cd2-406b-ae65-e52b01144279

julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas
de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou
varas especializadas em violência doméstica e temas afins”; e
(iii) O Juízo da 6a Vara Mista (Vara Criminal Comum) não
possuía competência para julgar a respectiva Ação Penal, dada
a inexistência de vara especializada para processamento e
julgamento de crimes contra a criança e adolescentes, de modo
que os autos deveriam ter sido remetidos a 2a Vara Mista da
Comarca de Sousa, com competência em violência doméstica e
familiar contra a mulher.
II. Questão em discussão. 3. Há três questões em discussão: (i)
examinar o cabimento do mandamus na hipótese em tela,
porquanto há acórdão, transitado em julgado, proferido pela
Câmara Criminal do TJPB, mantendo a condenação; (ii)
examinar se a suposta nulidade foi arguida em momento
oportuno; e (iii) verificar se há ilegalidade a ser sanada de
ofício, à luz do entendimento fumado pela Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n.
2.099.532/RJ, de relatoria Ministro Sebastião Reis Júnior. III.
Razões de decidir: 4. Segundo o entendimento consolidado, o
habeas corpus não deve ser admitido como substituto de
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. No
caso, existe acórdão, transitado em julgado, proferido pela
Câmara Criminal do TJPB. mantendo a condenação, o que
configura óbice ao conhecimento do presente writ. 5. "A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no
momento oportuno, sob pena de preclusão" (STJ. AgRg no HC
n. 889.85 l/MT. relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
). A Defesa
15/4/2024
19/4/2024
somente suscitou a suposta incompetência da 6a Vara Mista da
Comarca de Sousa/PB, nos autos da Ação Penal n. 0806032-
79.2022.8.15.037, após o trânsito em julgado do acórdão desta
Corte de Justiça, que manteve a condenação, portanto, em
momento inoportuno, devendo valer-se do meio processual
adequado para suscitar a suposta nulidade. 6. No caso, não há
ilegalidade a ser sanada de ofício, pois a distribuição dos autos
originários (n. 0806032-79.2022.8.15.037), ocorreu aos
, ou seja, em data anterior à publicação do EAREsp
13/09/2022
n. 2.099.532/RJ - julgado em
, pela Terceira Seção,
26/10/2022
e publicado na data de
-, de modo que a
30/11/2022
competência para o processamento e julgamento da ação penal
em comento é da Vara à qual o feito foi distribuído
originalmente.
IV. Dispositivo. Não conhecimento da ordem de habeas corpus."
(fls. 16/17)
No
presente
,
a
defesa
sustenta
a
writ
incompetência do Juízo da 6a Vara Mista de Sousa/PB.
Argumenta que nos termos do decidido pela Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
HC n. 728.173 RJ e do EAREesp n. 2.099.532 RJ, caberia
à vara com competência equivalente à Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher (2a Vara Mista de
Sousa/PB), na ausência de vara específica, processar e
julgar as ações penais relativas a crimes contra a
dignidade sexual.
Afirma que tal tipo de incompetência caracteriza
nulidade de natureza absoluta, não sujeita à preclusão e
que deveria ter sido reconhecida, de ofício, pelo Juízo de
primeiro grau.
Documento eletrônico VDA50773452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/09/2025 17:15:28
Código de Controle do Documento: 3451cf45-0cd2-406b-ae65-e52b01144279

Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da
condenação e no mérito, a concessão da ordem para que
seja declarada a nulidade do processo, desde o
recebimento da denúncia.
A liminar foi indeferida às fls. 871/874.
As informações foram prestadas às fls. 877/879 e
888/900.
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo
não conhecimento do
(fls. 911/918).
writ
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
Ao analisar a tese acerca da incompetência
suscitada no presente
, o Tribunal de origem concluiu o
writ
seguinte:
"No caso, existe acórdão, transitado em julgado, proferido pela
Câmara Criminal do TJPB, mantendo a condenação, o que
configura óbice ao conhecimento do presente writ, pois utilizado
como substitutivo de revisão criminal.
Além disso, nos autos da Ação Penal n. 0806032-
79.2022.8.15.037,
a
Defesa
não
suscitou
a
suposta
incompetência do Juízo, nem em sede de alegações finais, nem
nas razões recursais da apelação, somente o fazendo após o
trânsito em julgado do Acórdão proferido por esta Corte de
Justiça, que manteve a condenação, portanto, em momento
inoportuno, ocorrendo a preclusão, devendo valer-se do meio
processual adequado para suscitar a suposta nulidade, sendo
esta outra razão que obsta o conhecimento deste mandamus.
'A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no
momento oportuno, sob pena de preclusão' (STJ. AgRg no HC
n. 889.851/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, D Je de
).
15/4/2024
19/4/2024
Nesse sentido, os seguintes julgados do STJ:
[...]
Dessa forma, o mandamus não pode ser conhecido em
decorrência da preclusão da matéria.
Por fim, no caso, não há ilegalidade a ser sanada de ofício.
A lei no 13.431/2017 que criou o Sistema de Garantia de
Direitos de Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhas de
Violência, estabeleceu em seu art. 23, que poderiam ser criados
juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o
adolescente, ressalvando que até a consecução dessa previsão
legal, o julgamento e a execução das causas decorrentes das
práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos
juizados ou varas especializadas em violência doméstica e
temas afins. Confira-se:
[...]
Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ, de relatoria
Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
, e
26/10/2022
publicado no DJe de
, fixou a tese de que após o
30/11/2022
advento do art. 23 da Lei no 13.431/2017, nas comarcas em que
não houver vara especializada em crimes contra a criança e o
adolescente, compete à vara especializada em violência
doméstica, onde houver, processar e julgar os casos
Documento eletrônico VDA50773452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/09/2025 17:15:28
Código de Controle do Documento: 3451cf45-0cd2-406b-ae65-e52b01144279

envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como
pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha
(ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar
(Informativo 755 do STJ).
A referida decisão modulou os efeitos da tese firmada para
assegurar a segurança jurídica, nos seguintes termos:
a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara
especializada nos moldes do art. 23 da Lei no 13.431/2017, as
ações penais que tratam de crimes praticados com violência
contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data de
publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão
nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após
determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas
juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais
comuns;
b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara
especializada nos moldes do art. 23 da Lei no 13.431/2017, as
ações penais que tratam de crimes praticados com violência
contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data de
publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser
obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência
doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais
comuns.
[...]
Na hipótese, não há ilegalidade a ser sanada de ofício, pois a
distribuição
dos
autos
originários
(n.
0806032-
79.2022.8.15.037), ocorreu aos
, ou seja, em data
13/09/2022
anterior à publicação do EAREsp n. 2.099.532/RJ - julgado em
, pela Terceira Seção, e publicado na data de
26/10/2022
-,
de
modo
que
a
competência
para
o
30/11/2022
processamento e julgamento da ação penal em comento é da
(fls. 21/24)
Vara à qual o feito foi distribuído originalmente."
Como consignado no voto condutor supratranscrito,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o EAREsp n. 2.099.532/RJ, fixou tese e modulou
seus efeitos nos seguintes termos:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO
PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA
ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N.
13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM
CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA
SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
A
QUO
RESTABELECIDO.
1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário
para incidência das disposições contidas na referida norma, de
modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a
afastar a competência da vara especializada para processar os
crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou
adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar.
2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017,
estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes
envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem
tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23,
no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos
juizados ou varas especializados em violência doméstica,
independentemente de considerações acerca da idade, do sexo
da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o
parágrafo único do mesmo artigo.
Documento eletrônico VDA50773452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/09/2025 17:15:28
Código de Controle do Documento: 3451cf45-0cd2-406b-ae65-e52b01144279

Assim, somente nas comarcas em que não houver varas
especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou
juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação
tramitar na vara criminal comum.
3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento
do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não
houver vara especializada em crimes contra a criança e o
adolescente, compete à vara especializada em violência
doméstica, onde houver, processar e julgar os casos
envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como
pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha
(ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar.
Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem.
4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos
seguintes termos:
a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara
especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as
ações penais que tratam de crimes praticados com violência
contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da
publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão
nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após
determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas
juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais
comuns;
b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara
especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as
ações penais que tratam de crimes praticados com violência
contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da
publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser
obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência
doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais
comuns.
(EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
26/10/2022
- grifamos.)
30/11/2022
Na
espécie,
a
Ação
Penal
n.
0806032-
79.2022.8.15.0371 foi distribuída em
. Por outro
13/9/2022
lado, a tese fixada no EAREsp n. 2.099.532/RJ foi
publicada em
.
30/11/2022
Desse modo, a tese supracitada não se aplica ao
presente caso na medida em que o precedente
supracitado foi publicado em data posterior ao caso
concreto.
Com essas considerações, não vislumbrado, de
plano, qualquer constrangimento ilegal no acórdão
combatido, não se justifica a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
.
conheço do habeas corpus
Publique-se.
Intimem-se." (fls. 921/926)

Como se observa, ficou consignado na decisão agravada que a Tese firmada no
EAREsp n. 2.099.532/RJ foi modulada para preservar a competência dos juízos para
os quais as ações penais distribuídas antes de
. No caso dos autos, a ação
30/11/2022
penal foi distribuída em
, pelo que se concluiu pela competência do juízo que
13/9/2022
julgou a causa.
No entanto, tal fundamento não foi infirmado nas razões do presente recurso, de
modo a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, in verbis:
Documento eletrônico VDA50773452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/09/2025 17:15:28
Código de Controle do Documento: 3451cf45-0cd2-406b-ae65-e52b01144279

“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.”

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259,
§ 2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas
corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que o writ não pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração
da supressão de instância, em desacordo com o que
dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das
competências do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos
que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando
o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art.
1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável
por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, devendo ser ressaltado
que, ainda que fosse considerada a atenuante da
confissão espontânea, o resultado do processo não se
alteraria, tendo em vista que, na primeira fase da
dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal.
5. Incide, portanto, a Súmula n. 231 do STJ, que
estabelece que "a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal".
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 948.196/MG, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
1/7/2025
- grifamos.)
7/7/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO
STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente
habeas
corpus,
por
incompetência,
ressaltando a inexistência de flagrante ilegalidade no
acórdão contestado.
2. A defesa alega constrangimento no afastamento
do tráfico privilegiado, argumentando que a decisão foi
baseada apenas na quantidade de entorpecentes
apreendida (1 kg de maconha), o que, subsidiariamente,
não justificaria aumento na pena-base.
3. O Ministério Público Federal pugnou pela
intimação do Ministério Público Estadual, mas não há
previsão normativa para contrarrazões ao agravo
regimental em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50773452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/09/2025 17:15:28
Código de Controle do Documento: 3451cf45-0cd2-406b-ae65-e52b01144279

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em esclarecer
a competência do Superior Tribunal de Justiça para
processar e julgar habeas corpus em casos nos quais
houve trânsito em julgado na origem.
5. A questão também envolve saber se o agravo
regimental pode ser conhecido quando não há impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada,
conforme o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça não possui
competência para julgar habeas corpus que substitua
revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea e,
da Constituição Federal.
7. Não se verificou ilegalidade flagrante que
justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
8. O agravo regimental não foi conhecido por não
apresentar argumentos novos ou específicos que
pudessem superar os fundamentos da decisão agravada,
violando o princípio da dialeticidade.
Aplicação do enunciado de Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
2. O Superior
agravada, sob pena de não conhecimento.
Tribunal de Justiça não é competente para julgar habeas
corpus que substitua revisão criminal em casos já
transitados em julgado na origem."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I,
e; CPP, art. 654, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no RHC 170.068/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 6.10.2022.
(AgRg no HC n. 946.084/SP, minha relatoria, Quinta
Turma, julgado em 1o/7/2025, DJEN de
-
4/7/2025
grifamos.)

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50773452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/09/2025 17:15:28
Código de Controle do Documento: 3451cf45-0cd2-406b-ae65-e52b01144279

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 967.724 / PB
Número Registro: 2024/0471568-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08248765520248150000 08301800620228150000 8248765520248150000 8301800620228150000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OZAEL DA COSTA FERNANDES
ADVOGADOS : OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
EVILÁSIO LEITE DE OLIVEIRA SEGUNDO - PB033044
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: F J DE A (PRESO)
ADVOGADO
: CLAUDINEI TORRES PACHECO - PB029248
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
CORRUPÇÃO DE MENORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F J DE A (PRESO)
ADVOGADOS : CLAUDINEI TORRES PACHECO - PB029248
Documento eletrônico VDA51448026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:25
Código de Controle do Documento: 6568d155-2dca-4582-8873-663f2a161eea

OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
EVILÁSIO LEITE DE OLIVEIRA SEGUNDO - PB033044
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:25
Código de Controle do Documento: 6568d155-2dca-4582-8873-663f2a161eea